Tribunal: STF
Processo: Rcl 46941
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Maria Cristina Fontes de Mattos, com a finalidade de suspender ação de indenização por danos morais proposta pelo Deputado Federal Eduardo Nantes Bolsonaro, em trâmite no 6º Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) (autos nº 0714527-61.2021.8.07.0016).
    2. Narra a inicial que, na referida ação, o Deputado requer a condenação da ora reclamante ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de reparação por danos morais, por ter postado em sua rede social Instagram, por meio do mecanismo de stories, vídeos nos quais de maneira irônica critica o Presidente da República e seus filhos políticos, fazendo menção ao episódio da facada por ele recebida no período eleitoral de 2018. 
    3. A parte reclamante alega afronta à autoridade do decidido na ADI 4.815, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e na ADI 4.451, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Defende que, nos julgados paradigmas, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a prevalência da liberdade de expressão e da manifestação do pensamento, desde que não tenham cunho vexatório e não resultem em ofensa, humilhação ou degradação da imagem particular do destinatário. Assevera que a postagem objeto da ação em questão constitui “manifestação individual de comunicação feita em tom humorístico/irônico de uma pessoa anônima para com os seu seguidores de sua própria rede social em um vídeo que, em tese, ficaria on line durante 24 horas, mas que (…) foi derrubado antes mesmo do período acima citado”; e que “a manifestação teria ficado restrita aos seguidores da Reclamante se não fosse o próprio grupo de apoio ao Deputado, que compartilhou e colocou no YouTube a fala em análise”. 
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    6. Com efeito, a reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal (STF) só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e §5º, II, do CPC/2015). 
    7. Na presente reclamação, alega-se ofensa à autoridade do decidido nas ADIs 4.815 e 4.451. Nos termos da Lei nº 9.868/1999, art. 28, parágrafo único, a decisão em ação direta de inconstitucionalidade tem efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Federal, Estadual e Municipal. Ainda, este Tribunal possui entendimento no sentido de que as decisões proferidas em controle concentrado produzem eficácia a partir da publicação da ata de seu julgamento; isto é, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma (ARE 650.574-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; AI 709.043-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.031.810 AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    8.  No caso em análise, no entanto, verifica-se que o processo de origem está em fase inicial. Conforme consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do TJDFT, a ora reclamante ainda não se manifestou nos autos (o aviso de recebimento da citação pelos Correios foi juntado na data recente de 20.4.2021) e a única decisão proferida pelo órgão reclamado, até o momento, consiste em mero indeferimento do pedido de segredo de justiça.
    9. Observa-se, assim, que a parte reclamante insurge-se contra o simples ajuizamento da demanda. Tanto é assim que junta como ato reclamado a cópia da inicial da ação de indenização. De modo que é inviável a presente reclamação, pois não se pode dizer que houve ofensa à eficácia vinculante dos paradigmas invocados quando o órgão jurisdicional não analisou a questão relativa à liberdade de expressão no processo de origem.
    10. Advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos do STF. Desse modo, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015.
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    12. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa. 
    Publique-se.
       Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator